Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722046-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MONTEIRO FILHO AGRAVADO: DENISE RODIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Manoel Monteiro Filho pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito relativo aos danos morais, indenização por lucros cessantes e honorários advocatícios, bem como determinou a expedição de mandado para reintegração da agravada na posse do imóvel situado ao Lote 17/B, da Chácara n. 86, Rua 03, Setor Habitacional Vicente Pires, DF, autorizado o uso de força policial, caso necessário. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o acórdão que reformou a sentença foi bastante claro ao condicionar a reintegração de posse do agravante à devolução de imóvel e veículo entregues à agravada como parte do pagamento do negócio jurídico. Afirma que o juízo singular não se atentou ao fato de que a própria agravada ainda se encontra na posse do referido bem, assim como do automóvel. Informa, para tanto, que a agravada, primeiramente devolveu o imóvel recebido como parte de pagamento e, depois, o retomou sem qualquer autorização judicial, sendo flagrante o seu desrespeito pela coisa alheia, conforme se pode ver nas petições de ID no 68625590 e ID no 78460893. Destaca, ainda, que não houve pedido e/ou determinação de conversão/ por perdas e danos do automóvel Nissan/Frontier, conforme erroneamente consignou o juízo singular no julgamento dos embargos declaratórios. Argumenta que a agravada não pode exigir do agravante qualquer obrigação antes de se desincumbir das suas. Relata que esse assunto está em discussão no AGI no 0724930-74.2020.8.07.0000. Aduz que, tal situação, gera enormes prejuízos em razão da possibilidade de ser retirado de sua residência e, por outro lado, não existe qualquer prejuízo à agravada, que ainda poderá cobrar os valores devidos pela utilização do bem. Pugna pela reforma da decisão resistida, a fim de que a reintegração de posse continue condicionada à entrega do imóvel e do automóvel declinados no acórdão transitado em julgado, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da reintegração de posse de imóvel em que reside o agravante. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “1. Diante do trânsito em julgado noticiado ao ID n. 95988545, convolo o presente cumprimento provisório de sentença em definitivo. Promova-se a retificação da classe judicial do feito. 2. O acórdão de ID n. 35658326 determinou a imissão da autora na posse do imóvel Chácara n° 86, Rua 03, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. 3. Reputo cabível a reintegração da exequente na posse do imóvel de sua propriedade, notadamente por ter sido efetuado o depósito nos autos das chaves da unidade imobiliária n. 103, situada à Rua 04, Chácara 01, do Setor Habitacional Vicente Pires/DF (ID n. 35591695). 4. Defiro, ainda, o pedido de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito relativo aos danos morais, indenização por lucros cessantes e honorários advocatícios, nos termos do artigo 831 do CPC. 5. Dessa forma, expeça-se mandado para reintegração da autora na posse do imóvel situado ao Lote 17/B, da Chácara n. 86, Rua 03, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, autorizado o uso de força policial, caso necessário. No momento da diligência, deverá o oficial de justiça verificar a existência de bens passíveis de penhora, devendo penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação (R$ 282.316,11), depositando-os em mãos dos executados, observando-se a impenhorabilidade assegurada no artigo 833 do CPC. 6. Feito, tornem os autos novamente conclusos para análise dos demais pedidos da petição de ID 95985844”. Veja-se, ainda, a decisão proferida em sede de embargos de declaração interpostos em face da decisão ora recorrida, in litteris: “1. O primeiro executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 96107477, sob alegação de omissão e contradição. 2. Razão não assiste ao embargante. 3. Conforme certificado nos autos ao ID n. 35591695, a exequente depositou em Secretaria as chaves da unidade imobiliária n. 103, situada à Rua 04, Chácara 01, do Setor Habitacional Vicente Pires/DF, satisfazendo a condição imposta no acórdão de ID n. 35658326. 4. Em relação às demais condições impostas, referentes à restituição do veículo Nissan, que se converteu em perdas e danos, e do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de a dívida dos executados ser superior ao valor devido pela exequente, não há se falar em necessidade de pagamento efetivo de tais quantias para a expedição do mandado de imissão na posse, pois tais valores serão compensados com aqueles devidos pelos réus em favor da autora. 5. Quanto ao agravo de instrumento n. 0724930-74.2020.8.07.0000, tal recurso foi interposto pela exequente para obter a reforma da decisão de ID n. 66509611, que determinou a prestação de caução suficiente e idônea como condição para expedição do mandado de imissão na posse do imóvel. 5.1. Veja-se, portanto, que o referido recurso perdeu seu objeto com a conversão do presente cumprimento de sentença em definitivo, oportunidade em que deixou de ser exigível a prestação de caução, em razão de o título executivo judicial ter se tornado imutável e indiscutível. 6. Por todo o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão de ID n. 96107477. 7. Passo à análise dos demais pedidos da exequente realizados na petição de ID n. 95985844. 7.1. Indefiro, por ora, o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel n. 103, situado à Rua 04, Chácara 01, pois conforme restou consignado no acórdão de ID n. 35658326, a unidade imobiliária foi vendida a várias pessoas, não tendo sido, ainda, apresentado nos autos qualquer documento que demonstre os direitos possessórios por parte do réu André. Assim, em razão de não restar claro nestes autos o real titular do imóvel, entendo temerário deferir a constrição do referido bem, sob pena de prejudicar direitos de terceiros de boa-fé. 9. Defiro o pedido de consulta SISBAJUD, com ordem de reiteração automática pelo prazo máximo permitido pelo sistema (trinta dias). 8. Defiro, ainda, a pesquisa no sistema RENAJUD e a penhora dos veículos eventualmente localizados. 8.1. A pesquisa retornou resultado positivo, havendo dois veículos em nome do primeiro executado, sem restrições judiciais anteriores, e um veículo em nome do segundo executado, com restrições judiciais anteriores. 9. Promovo, nesta data, o registro da constrição no sistema Renajud, conforme documento em anexo, nomeando os executados como depositários fiéis dos bens de sua propriedade ora penhorados. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. 10. Ficam os devedores intimados, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. 11. Independentemente de manifestação, expeçam-se mandados de avaliação dos veículos I/AUDI A5, PLAC OWD0506 e I/FORD FOCUS, PLACA JIF7307, de titularidade do primeiro executado, e do veículo I/FIAT SIENA, PLACA JHI9552, de titularidade do segundo executado. 12. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção (art. 218, 3o, do NCPC). 13. Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, 11/ art. 917,1o, do NCPC). 14. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi convertido em definitivo, em face do trânsito em julgado do título executivo judicial, defiro o levantamento dos bloqueios realizados ao ID n. 84176657. 15. Desse modo, expeça-se alvará em favor da exequente e de seu patrono cadastrado nos autos (procuração no ID n. 35531462) para levantamento dos depósitos de ID n. 84176658. Com efeito, da análise dos autos verifica-se a existência de petição e envelope contendo três (3) chaves referentes à entrega do imóvel situado na unidade imobiliária n. 103, situada à Rua 04, Chácara 01, do Setor Habitacional Vicente Pires, DF (ID no 35591695 dos autos de origem). Registre-se que as petições de ID no 78460890 e 68625590, dos autos de origem, não comprovam, a princípio, as alegações do agravante no sentido de que a agravada retomou o imóvel sem qualquer autorização judicial. Isso porque, ali, a agravada postula “a nomeação de fiel depositário vez que o apartamento em questão encontra-se (sic) em risco de ocupação indevida e depreciação ante a situação de abandono do imóvel”. Por outro lado, embora a agravada não mais possua o automóvel Nissan Frontier, apresentou memória de cálculo em que consta o valor do referido bem, o que, ao menos em sede de cognição sumária garante o cumprimento de sua obrigação, nos termos consignados pelo juízo singular. De mais a mais, o objeto de agravo de instrumento de no 0724930-74.2020.8.07.0000, citado pelo agravante, se refere ao pagamento de caução para fins de reintegração de posse do imóvel, o que não interfere no julgamento do presente feito, posto que não há mais que se falar em cumprimento provisório de sentença. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso, Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator